Tribunal: TJDFT
Processo: 0750255-66.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO. MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO. REGISTRO NA ANVISA. TEMA 793/STF. POLO PASSIVO. UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. RE 855.178 ED (TEMA 793/RG).
1. Pedido de medicamento registrado na ANVISA, mas não padronizado na Relação de Medicamentos Padronizados do DF, REME-DF, tampouco padronizado na Relação Nacional de Medicamentos, RENAME-2020.
2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento, em sede de repercussão geral, do RE 855.178 (Tema 793), ratificado em julgamentos recentes formalizou entendimento de que, em casos tais, a União deve compor o polo passivo da lide, razão pela razão revejo meu posicionamento anterior em sentido contrário.
3. Demonstrado que trata-se de medicamento não padronizado ou incorporado no RENAME/SUS, a UNIÃO deve necessariamente compor o polo passivo da lide.
4. Assim, a competência para julgar a lide é da Justiça Federal.
5. Deu-se provimento ao apelo para, reformando a r. sentença apelada, determinar a remessa do feito à Justiça Federal, mantido o fornecimento do medicamento ao recorrido até novo exame do caso pela instância judicial competente.